Tribunal: TJSP
Processo: 1001900-30.2019.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Prazo prescricional da pretensão de rescindir compromisso de compra e venda que é o de dez anos, contado a partir do vencimento da última parcela do financiamento imobiliário. Art. 205 do CC. Pleito que visa a rescisão contratual e não a cobrança de parcelas. Última parcela vencerá em 2032. Preliminar afastada.
LEGITIMIDADE ATIVA. Autora figurou como credora e

Ementa:
PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Prazo prescricional da pretensão de rescindir compromisso de compra e venda que é o de dez anos, contado a partir do vencimento da última parcela do financiamento imobiliário. Art. 205 do CC. Pleito que visa a rescisão contratual e não a cobrança de parcelas. Última parcela vencerá em 2032. Preliminar afastada.
LEGITIMIDADE ATIVA. Autora figurou como credora e responsável pelo recebimento das prestações mensais no contrato. Reintegração de posse é apenas consequência do acolhimento do pleito de rescisão contratual. Preliminar afastada.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configurado. Provas dos autos suficientes para o julgamento da lide. Desnecessidade de prova pericial. Preliminar rejeitada.
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CDHU. Inadimplência da compradora. Constituição em mora comprovada. Possibilidade de rescisão contratual e reintegração da posse da vendedora. Art. 475 do CC. Mão de obra empregada no imóvel e eventuais benfeitorias que não devem ser indenizadas, considerando a fruição gratuita do imóvel por longo período (12 anos). Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.